Tribunal: TJDFT
Processo: 0722899-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722899-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS GUIMARAES SANTOS contra a decisão de ID 129242994, dos autos de origem, proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido pleiteado pelo autor para que fosse determinado ao réu o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento SAXENDA (Liraglutida). Em suas razões recursais (ID 37184490) o agravante, afirma, em suma, que tem 40 (quarenta) anos de idade e que foi diagnosticado com obesidade e quadro de pré-diabetes; que se submeteu a tratamento com outros fármacos, como bupropiona com naltrexone, fluoxetina, topiramato e sertralina, mas foi refratário ao tratamento; que houve progressão clínica e bioquímica da doença; que há indicação de tratamento com o medicamento SAXENDA (Liraglutida), até a progressão da doença, conforme relatório médico acostado aos autos; que tentou a solução pela via administrativa e formalizou requerimento à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, tendo obtido resposta negativa, ao argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS; que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada pelo C. STJ no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106). Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que forneça ao agravante o medicamento SAXENDA (Liraglutida), nos termos da prescrição médica. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada concedida. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada (ID 129242994, fl. 11, dos autos de origem). O Ministério Público, em primeira instância, manifestou ciência da decisão agravada e oficiou pela vista dos autos após juntada do Parecer Técnico emitido pelo NATJUS (ID 129710638 dos autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerados os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese, o autor assevera, em suma, que foi diagnosticado com obesidade e quadro de pré-diabetes e que, para o seu caso, há indicação de tratamento com o medicamento SAXENDA (Liraglutida), até a progressão da doença, conforme relatório médico acostado aos autos. Assim, postula o fornecimento do medicamento SAXENDA (Liraglutida), e acosta aos autos a prescrição do médico assistente que demonstra que o paciente se beneficiaria do tratamento com o fármaco prescrito (ID 129043427 e ID 129043428 dos autos e origem). Em relação ao tema, sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). Conforme acertadamente pontuou o d. Juízo, incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Isso não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. Quanto ao mais, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na espécie, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, verbis: Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Por outro lado, quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial, não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, sob pena de ofensa ao direito à saúde previsto constitucionalmente. Prevalece, nesses casos, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. Contudo, não é o que se verifica no caso concreto. Verifica-se que, no relatório elaborado pelo médico assistente (ID 129043427 dos autos de origem), não foi evidenciada a urgência na utilização do medicamento, bem como não foi apontado o risco de morte ou de lesão permanente. Ademais, nota-se que em caso similar ao do agravante, o NATJUS foi desfavorável à demanda (ID 129244899 dos autos de origem). Cumpre ressaltar também que o Ministério Público, ao oferecer manifestação de ciência da decisão agravada, oficiou pela vista dos autos após a juntada da Nota Técnica do NATJUS (ID 129710638 dos autos de origem). Frise-se ainda que esse tipo de tratamento médico é de alto valor, o que torna a medida irreversível, pois o próprio agravante informou em sua inicial não possuir recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Ora, caso deferido em sede de tutela de urgência o tratamento médico ora pleiteado e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade, aparentemente, o agravante não terá recursos financeiros para ressarcir ao agravado os gastos daí decorrentes. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico do agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência ou emergência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, o que não se verifica no presente caso. Assim, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora